Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual indeferida a adjudicação de imóveis de propriedade da pessoa jurídica executada.
2. Possibilidade de realização de leilão judicial não esvazia o interesse processual da agravada para o pleito adjudicatório, pois esse poderia lhe garantir a propriedade do imóvel (ou ao menos preferência na aquisição, no caso de concorrência de pretendentes, art. 876, §6o, CPC), o que não se pode dizer do leilão judicial. Preliminar rejeitada.
3. Diferentemente do que defendido pela agravante, “Os descendentes do sócio da executada não possuem legitimidade para reclamar a adjudicação de imóvel pertencente a pessoa jurídica. Inteligência do art. 876, § 5o, do CPC. 2. A lei civil e processual civil atribui distinção ao patrimônio pertencente à pessoa jurídica e à pessoa física dado que possuem personalidade jurídica distintas, cabendo a cada uma delas administrar o seu patrimônio e responder cada qual pelas obrigações assumidas, não restando amparados os descendentes dos sócios como titulares ao direito à adjudicação previsto no artigo 876, § 5o do CPC, senão os descendentes do próprio executado como previsto em lei” (Acórdão 1386871, 07220957920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.